Tribunal: TJBA
Processo: 8011463-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011463-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAPICQUE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANO GONCALVES DE SENNA

AGRAVADO: CONDOMINIO VILAS ALTOS DE TRANCOSO 1

Advogado(s)
:
GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES FILHO registrado(a) civilmente como GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES FILHO, CARLOS PEREIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. POSSE RECENTE E ESBULHO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para desocupação de imóvel ocupado por barraca de praia, com fixação de prazo, multa diária e possibilidade de remoção coercitiva, ao fundamento de esbulho recente em área pertencente ao condomínio agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: definir se há incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de suposta natureza de bem da União; estabelecer se há litispendência entre a ação possessória originária e demanda anterior envolvendo a mesma área; determinar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à posse recente e à comprovação do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que a área constitui terreno de marinha não afasta, por si só, a competência da Justiça Estadual em análise sumária, sendo necessária prova robusta e manifestação da União quanto ao interesse no feito.

4. A natureza possessória da demanda autoriza a análise dissociada da titularidade dominial, de modo que eventual domínio da União não impede, de imediato, a tutela da posse exercida pelo particular.

5. A análise da litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que demanda dilação probatória incompatível com o âmbito do agravo de instrumento.

6. A existência de ocupações distintas, em momentos diversos e por agentes diferentes, afasta, em juízo superficial, a identidade necessária à configuração da litispendência.

7. Os elementos constantes dos autos demonstram, em análise sumária, a posse anterior do agravado e a ocorrência de esbulho recente, com base na matrícula imobiliária nº 41.789, no laudo de levantamento cadastral planimétrico (ID 536760127), na ata notarial (ID 536760126) e nas fotografias (IDs 536760134 a 536760139), além de prova testemunhal produzida em audiência de justificação.

8. A eventual exploração pretérita da área por terceiro não impede o reconhecimento de novo esbulho decorrente de ocupação superveniente por agente diverso, conforme indicado pelos documentos de IDs 536760126 e 536760137.

9. O fato de o Condomínio não explorar diretamente a região específica da barraca de praia não o retira a qualidade de possuidor e interessado na sua preservação.

10. A liminar possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais se mostram presentes no caso concreto, autorizando a reintegração de posse.

11. Os prejuízos econômicos decorrentes da desocupação não impedem a concessão da medida, cuja finalidade é cessar situação de esbulho considerada plausível.

12. A reversão da liminar exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 20, IV e VII, e 109, I; CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, 560, 561 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número 8011463-74.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante LAPICQUE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como agravado CONDOMINIO VILAS ALTOS DE TRANCOSO 1.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR